Tribunal: STF
Processo: Ext 398
Classe: Ext
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-12
Data de publicação: 1982-08-12

Ementa:
EMENTA: - Extradição. Requisitos formais preenchidos.
 Alegação contrária
principal de motivo político não prevalente, em vista de acusação de
 delito comum,
explícita e prevista em lei.
             Alegações outras indemonstradas.
             Pedido deferido.